Tribunal: TJDFT
Processo: 0723396-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723396-61.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: NEREU COAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Não se qualifica como ação fundada em direito real sobre imóvel, a que se reporta o artigo 47 do Código de Processo Civil, demanda ajuizada com o fim de compelir o credor hipotecário a promover o cancelamento da hipoteca no registro imobiliário. II. Segundo a inteligência do artigo 47, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, mesmo que se cuide de ação fundada em direito real sobre imóvel, só se pode cogitar de competência absoluta quando o litígio versar sobre “propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova”. III. A competência para conhecer e julgar ação cominatória é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz. IV. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil. V. Eventual escolha aleatória do foro pelo autor da demanda não transmuda a natureza relativa da competência territorial e, por via de consequência, não autoriza o reconhecimento ex officio da incompetência. VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 47 e 53, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a presente demanda trata de ação fundada em direito real de hipoteca, de natureza absoluta, razão pela qual o cumprimento da obrigação deveria se dar no local do registro do imóvel, no caso, a Comarca no Estado do Mato Grosso. Requer seja anotado na contracapa e/ou habilitado nos autos eletrônicos exclusivamente o advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II – O recurso é tempestivo e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial não merece ser admitido, pois não consta nos autos procuração outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 33032286), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o recorrente não juntou aos autos, no prazo assinalado, o instrumento de mandato (ID 33342913), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ :“Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO E INCIDÊNCIDA DA SÚMULA 115/STJ. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. ... 2. Os recursos dirigidos à instância superior desacompanhados de procuração ou em que a cadeia de substabelecimentos mostra-se incompleta são inexistentes, à luz do disposto na Súmula 115 do STJ. 2.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1941389/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). Ainda que ultrapassado tal óbice, o presente apelo não deve prosseguir, uma vez que a decisão impugnada encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA E PENHORA C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONTINÊNCIA. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. ..... 2. Na hipótese de o litígio versar sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, a ação correspondente deverá necessariamente ser proposta na comarca em que situado o bem imóvel, porque a competência é absoluta. Por outro lado, a ação, ainda que se refira a um direito real sobre imóvel, poderá ser ajuizada pelo autor no foro do domicílio do réu ou, se o caso, no foro eleito pelas partes, se não disser respeito a nenhum daqueles direitos especificados na segunda parte do art. 95 do CPC, haja vista se tratar de competência relativa. 3. Na hipótese, a ação versa sobre a desconstituição parcial das hipotecas incidentes sobre os imóveis de propriedade do recorrente. Conclui-se que não há competência absoluta do foro da situação dos imóveis para o seu julgamento - a competência deste é relativa e passível, portanto, de modificação. (REsp 1051652/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/10/2011). PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. AÇÃO PROPOSTA POR PENSIONISTA EM FORO DO ÓBITO DO EX-SERVIDOR. DOMICÍLIO DA AUTORA EM OUTRA LOCALIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DE COMPETÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. .... 5. Ademais, no caso dos autos, a definição de competência territorial não está vinculado a critérios absolutos. Portanto, não poderia ter sido suscitado de ofício nos termos da Súm. n. 33/STJ, que assim dispõe: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício." 6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado. (CC 167.566/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28/10/2020). No mesmo sentido o REsp 1525376, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/11/2019. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023